Tribunal: TJDFT
Processo: 0717351-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo Interno contra Decisão desta relatoria que indeferiu a Inicial da presente Ação Rescisória ajuizada pelos ora Agravantes por falta de condições especificas para o seu cabimento (Num. 12069874). Dentre as razões recursais, sustentam os Agravantes que houve ofensa aos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dê-se vista ao MP. Após, retornem conclusos. Brasilia, 05 de março de 2020. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator